Tribunal: STF
Processo: HC 234292
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-24
Data de publicação: 2023-10-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Habeas Corpus impetrado contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento dos Embargos de Declaração no HC 846.697/BA, submetido à relatoria do Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA. 



    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi condenado ao cumprimento da pena de 8 anos e 6 meses de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime de roubo majorado (art. 157, § 2º, I, II e V, do Código Penal). 



    Conforme relatada no sentença: 



    [...] os acusados teriam subtraído mil quinhentas e cinquenta caixas de óleo vegetal da marca LIZA, pertencentes à empresa CARGIL AGRÍCOLA S/A, além de um caminhão SCANIA T112 HS 4XC, placa BUD4095, e um reboque RANDON SR GR TR, placa MCW1030, ambos pertencentes a ANTENOR DE FRANÇA VELOSO. 



    Narra o autor ministerial, na dita denúncia, que os denunciados teriam embarcado em um FIAT PALIO (DENILTON dirigindo, acompanhado de CLEBER, GILSON e o tal "Luiz"), e em uma VW PARATI (dirigida por SAUL), atacando o caminhão roubado às 6:00 da manhã, em um trecho da rodovia BR242 que fica nas proximidades do povoado de Lagoa do Oscar (Cristópolis/BA), disparando tiros de arma de fogo contra ANTENOR, que foi levado encapuzado para dentro do veículo FIAT PALIO e depois deixado no mato, onde ficou até às 20:00, junto com "Luiz de tal" e GILSON, que o vigiaram enquanto os outros três denunciados conduziam a carga roubada até Ibotirama/BA. 



    O Tribunal de Justiça do Estado da Bahia deu parcial provimento ao apelo defensivo, para redimensionar a sanção para 8 anos, 3 meses e 5 dias de reclusão. 



    Impetrou-se, então, Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, do qual o Ministro relator não conheceu. Essa decisão foi confirmada pelo colegiado no julgamento dos subsequentes Embargos de Declaração. O acórdão ficou assim ementado: 



    PENAL E PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM HABEAS CORPUS. CRIME DE ROUBO MAJORADO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO NO DECISUM EMBARGADO. MERA IRRESIGNAÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. PRECEDENTES. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 



    1. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada. Dessa forma, para seu cabimento, é necessária a demonstração de que a decisão embargada se mostrou ambígua, obscura, contraditória ou omissa, conforme disciplina o art. 619 do Código de Processo Penal. 



    2. O questionamento ora apresentado, de que a fração de redução pelo reconhecimento da atenuante da confissão espontânea deveria ser aumentada de 1/6 para 1/3, em razão de ela haver sido fundamental ao esclarecimento dos fatos apurados, tão somente neste recurso trata-se de inovação recursal, sendo inviável sua análise. Precedentes. 



    3. Embargos de declaração rejeitados. 



    Nesta ação, busca a defesa a concessão da ordem, para redimensionar a pena do Paciente para o mínimo legal na primeira fase e para aplicar o percentual de um terço na terceira fase da dosimetria, bem como diminuindo a fração de diminuição de pena de um sexto para um terço ou outro percentual mais favorável, modificando o regime fechado para o semiaberto. 



    É o relatório. Decido. 



    Conforme se depreende da ementa acima transcrita, o tema veiculado nesta impetração não foi examinado pelo Órgão colegiado do Superior Tribunal de Justiça. Desse modo, torna-se inviável a esta SUPREMA CORTE conhecer dele originariamente, sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências. Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. MATÉRIA NÃO ANALISADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.



    1. A questão suscitada não foi analisada pelo Superior Tribunal de Justiça e, portanto, qualquer juízo desta CORTE sobre a matéria implicaria supressão de instância, o que não é admitido pela jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.



    2. Agravo regimental a que se nega provimento.



    (HC 151816 AgR, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 10/5/2018).



    E ainda: HC 132.864-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, Dje de 18/3/2016; HC 136.452-ED, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, Dje de 10/2/2017; HC 135.021-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, Dje de 6/2/2017; HC 135.949, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, Dje 24/10/2016.



    Além disso, a dosimetria da pena está ligada ao mérito da ação penal, ao juízo que é realizado pelo Magistrado sentenciante após a análise do acervo probatório amealhado ao longo da instrução criminal.



    Daí ser inviável, na via estreita do Habeas Corpus, reavaliar os elementos de convicção, a fim de se redimensionar a sanção. O que está autorizado, segundo reiterada jurisprudência desta CORTE, é apenas o controle da legalidade dos critérios invocados, com a correção de eventuais arbitrariedades, não verificadas na espécie (HC 105.802/MT, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe 04/12/2012; HC 94.125/RJ, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, DJe 06/2/2009; HC 102.966 AgR/RJ, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe 21/3/2012; HC 110.390/MS, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe 22/10/2012).



    Conforme já decidiu esta SUPREMA CORTE, não se presta o habeas corpus para realizar novo juízo de reprovabilidade, ponderando, em concreto, qual seria a pena adequada ao fato pelo qual condenado o Paciente (HC 94655, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJ 10/10/2008). 



    Em conclusão, não há constrangimento ilegal a ser sanado. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS. 



    Publique-se.



    Brasília, 24 de outubro de 2023. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente